Tribunal: TJPA
Processo: 0807077-60.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807077-60.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUKAS ABREU DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE TAILÂNDIA/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs.
121, §2º, I, III, IV e V, c/c 69 e 288, TODOS DO CPB
– ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

“Os prazos processuais previstos na legislação pátria são computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. (AgRg no HC n. 803.990/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 23/5/2023.)”

2.

Evidente complexidade da causa em que se apura a participação de 03 (três) acusado, com suspensão e desmembramento processual, citação por edital, mudança de patrono e diligências diversas, fatores que comprometem a razoável duração do processo.

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela i. advogada, Dra. Leila Gomes Gaya, em favor do nacional LUKAS ABREU DA SILVA, contra ato do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tailândia/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata a impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia 30/06/2021, autos do processo crime de nº 0801227-65.2021.8.14.0074, sustentando excesso de prazo na prisão cautelar e demora na instrução processual que se prolonga sem que ocorra a completa realização de audiência de instrução e julgamento, que tem sido reagenda, eis que a primeira ocorreu em 07/06/2022 e a segunda em 04/04/2023 sem que se completasse, não havendo dada agendada para sua continuidade, sem qualquer motivo que possa ser imputado à defesa.

Ao final, requerer a concessão da medida liminar para cassar o decreto preventivo, com a soltura do paciente para que aguarde, em liberdade, o trâmite processual, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 14025694, ao indeferir o pedido de liminar, requisitei informações que foram prestadas na Id 14080884, constando na Id 14198878 manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional LUKAS ABREU DA SILVA, acusado do suposto envolvimento nos delitos capitulados nos arts. 121, §2º, I, III, IV e V, c/c 69 e 288, todos do CPB, em que se alega excesso de prazo na prisão cautelar.

Segundo os autos (denúncia juntada na Id 14080866), o paciente, juntamente com os nacionais HENRIQUE BRITO MOREIRA e FRANCISCO KAUA DA SILVA RUFINO, executou as vítimas RICARDO SANTOS SILVE e CREUZA DA SILVA CONCEIÇÃO, fato ocorrido no dia 27/06/2021 na cidade de Tailândia/PA.

Alega-se na impetração excesso de prazo na prisão cautelar, que ocorreu no dia 30/06/2021, sem que tenha havido, de forma completa, a realização de audiência de instrução e julgamento.

A jurisprudência firmou-se, quanto a demora na prisão cautelar, no sentido de que
os
prazos
indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios,
e
, assim,
eventual demora no curso do processo deve ser aferido levando-se em conta as peculiaridades do caso em concreto
.

Nesse contexto, o processo segue seu trâmite normal, e eventual demora deve-se a complexidade da causa em que se apura o envolvimento de 03 (três) acusados, havendo a necessidade de suspensão de prazo e desmembramento do feito, citação editalícia e outras diligências, conforme constas das informações prestadas pelo juízo na Id 14080884, e, portanto, não se mostra a manifesta desídia ou retarde injustificável no curso processual que possa ser atribuído à acusação ou ao Poder Judiciário, circunstância que poderia ensejar o relaxamento da segregação cautelar.

Sobre o assunto, eis jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. DESÍDIA ESTATAL NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.

2. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando-se, sobretudo, que as instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, entenderam que há indícios de que o Agravante integra organização criminosa voltada à lavagem de dinheiro para o crime organizado, atuando na abertura de empresas para organizações criminosas e na lavagem de dinheiro para tais organizações, o que evidencia a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de se interromper a atuação do grupo criminoso.

3. Aplica-se, na espécie, o entendimento de que "[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018).

4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

5. Considerada a gravidade concreta dos fatos, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

6. Não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão, porquanto o Tribunal de origem destacou que "há justo receio de que atos criminosos ainda não tenham cessado por completo".

7.
Somente se cogita a existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do juízo, o que não se verifica na hipótese em tela, que trata de ação complexa, a qual conta com multiplicidade de réus (nove), domiciliados em Estados diversos, tendo sido necessária a expedição de cartas precatórias.

8.Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 806.191/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.)” –
grifo nosso
-

Importa ressaltar que foi agendado para o dia 12/07/2023 audiência de instrução e julgamento em continuidade, em decisão proferida pelo juízo, conforme se consta da Id 93029232, autos principais.

Assim, acompanhando manifestação da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 25/06/2023